Tribunal: TJBA
Processo: 8054668-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054668-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

APELADO: ALBERTO DOS SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
NELSON NICACIO DIAS NETO, NELSON NICACIO DIAS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.

JUROS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS A PRÁTICA DE JUROS PREVISTAS NA LEI DE USURA NÃO SE ESTENDEM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 596 DO STJ. OS JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇAO DE TAXAS SUPERIORES A MAIS DE UMA VEZ E MEIA À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE QUALIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNA DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE PROVA DE ELEMENTO VOLITIVO DA ATITUDE MALFAZEJA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA APLICAÇÃO A PARTIR DE PUBLICAÇÃO DO JULGADO. CONSTATAÇÃO DA MÁ-FÉ PELO JUÍZO DE PISO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM PATAMAR MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
8054668-58.2023.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII